Tribunal: TJSP
Processo: 2159129-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Prestação de serviços hospitalares. Improcedência dos Embargos opostos à execução. Decisão que condiciona o prosseguimento da ação executiva ao trânsito em julgado dos Embargos. Inadmissibilidade. O efeito suspensivo anteriormente concedido por ocasião dos embargos fora expressamente cassado na sentença. Requisitos do art. 919, §1o do CPC

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Prestação de serviços hospitalares. Improcedência dos Embargos opostos à execução. Decisão que condiciona o prosseguimento da ação executiva ao trânsito em julgado dos Embargos. Inadmissibilidade. O efeito suspensivo anteriormente concedido por ocasião dos embargos fora expressamente cassado na sentença. Requisitos do art. 919, §1o do CPC não preenchidos. Recurso provido.